Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. PREVENÇÃO. INAPLICABILIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA EM PROCESSO ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM O EXAME DO MÉRITO. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (Id. 79188872) em face do 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0804680-04.2025.8.07.0016. 2. O Juízo suscitante declarou-se incompetente para processar e julgar a demanda, ao fundamento de que, em processo anterior envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, reconheceu-se a incompetência territorial e determinou-se a extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito, nos termos da norma elencada no art. 51, inc. III, da Lei no 9.099/95 (Id. 79188872). 3. O Juízo suscitado, por sua vez, entendeu pela existência de prevenção do Juízo da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, com fundamento nos artigos 43, 59 e 286, inc. II, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual declinou da competência (Id. 79912829). 4. Instaurado o presente conflito negativo de competência, os autos foram regularmente processados, com a prestação de informações dos interessados e a remessa ao órgão competente para dirimi-lo (Id. 80379712). 5. A douta Promotoria de Justiça manifestou pela ausência de interesse público primário na controvérsia (Id. 80850698). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se a regra de prevenção e de distribuição por dependência prevista no Código de Processo Civil é aplicável aos Juizados Especiais quando o processo anterior foi extinto sem o exame do mérito por reconhecimento de incompetência territorial. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A prevenção, como critério de fixação de competência, tem por finalidade evitar decisões conflitantes e assegurar a observância do princípio do juiz natural, nos termos dos artigos 59 e 286. ambos do Código de Processo Civil. 7.1. No entanto, no âmbito dos Juizados Especiais, a aplicação subsidiária do CPC somente é admitida quando compatível com os princípios e regras estabelecidos pela Lei no 9.099/95. 8. No caso em deslinde, verifica-se que a ação anteriormente ajuizada perante o Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga foi extinta sem o exame do mérito em razão do reconhecimento de incompetência territorial, nos termos da regra prevista no art. 51, inc. III, da Lei no 9.099/95. 8.1. Nessa hipótese, não há formação de prevenção, porquanto inexistente juízo competente anteriormente fixado, sendo incabível compelir a parte a submeter nova demanda ao mesmo juízo que já se declarou territorialmente incompetente. 9. Verifica-se, portanto, que a aplicação da regra de prevenção, nas circunstâncias dos autos, implicaria a perpetuação de competência territorial inadequada, em afronta aos princípios do microssistema dos Juizados Especiais, bem como ao foro protetivo do consumidor, previsto na regra do art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. 9.1. Assim, deve prevalecer a competência do Juízo do domicílio do consumidor, revelando-se competente o Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. CONFLITO ADMITIDO para declarar competente o Juízo suscitado (2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília no processo no 0804680-04.2025.8.07.0016). Tese de Julgamento: Não se aplica a regra de prevenção prevista no Código de Processo Civil quando o processo anterior, no âmbito dos Juizados Especiais, foi extinto sem o exame do mérito por incompetência territorial, devendo prevalecer o foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, inc. I, do CDC. Dispositivos Relevantes Citados: Artigos 43, 59 e 286, inc. II, todos do CPC; art. 51, inc. III, da Lei no 9.099/95; art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.